Tribunal: TJSP
Processo: 2137294-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU ESTREME DE DÚVIDAS O EXCESSO DE PENHORA.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL.

MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU ESTREME DE DÚVIDAS O EXCESSO DE PENHORA.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL.

MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.